Tribunal: TJDFT
Processo: 0740345-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740345-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON TAKEO HAMADA, LEANDRO MENDES DE SOUZA AGRAVADO: JALES GONCALVES DA SILVA, WELLINGTON FACUNDES DOS SANTOS ARAUJO, CLAUDIO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por NILSON TAKEO HAMADA e JALES GONÇALVES DA SILVA, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida nos autos da ação reivindicatória proposta pelos agravantes, que determinou “a suspensão do presente processo até a resolução da declaratória n. 0704164- 09.2021.8.07.0018 distribuída à 7a Vara da Fazenda Pública do DF.” Em suas razões recursais, os agravantes narram que ajuizaram ação para imissão na posse de imóvel adquirido por meio de licitação realizada pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. Afirmam que obtiveram inicialmente a concessão de medida liminar para se imitirem na posse do imóvel mas que o juízo a quo suspendeu os efeitos daquela decisão e, posteriormente, proferiu a decisão ora agravada, pela qual determinou a suspensão do processo de origem. Alegam que “a propositura da ação declaratória de nulidade da licitação não desnatura os atos expropriatórios já consolidados e, muito menos, tem o poder de relativizar o direito de sequela inerente aos direitos reais.” Afirmam que “a prejudicialidade externa vislumbrada pelo magistrado prolator da decisão agravada não é óbice para o prosseguimento da ação reivindicatória.” Requerem “a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a imediata retomada da marcha processual da ação reivindicatória e, por conseguinte, deferida a imissão dos agravantes na posse do imóvel”. No mérito, pedem o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão liminar seja confirmada. Preparo recolhido (ID 31557818). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão agravada não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há evidente urgência no exame da matéria. A suspensão do feito de origem, ora atacada, importará em mais demora para a imissão na posse imediata pretendida pelos agravantes e manifestada em pedido de tutela de urgência. Saliente-se que o pedido de tutela de urgência já foi deferido pelo juízo a quo. Tal decisão foi temporariamente suspensa (ID processo de origem - 104996991), em razão de alegações suscitadas pelos agravados em contestação, mas não foi revogada. Assim, havia razoável expectativa de que fosse reiterada a qualquer momento. A suspensão do feito, determinada da decisão agravada, representa o adiamento da tutela provisória de imissão na posse por tempo imprevisível. A urgência no exame da matéria é evidente neste caso, uma vez que os agravantes, na qualidade de adquirentes do imóvel, dependem do prosseguimento do feito para que haja alguma chance de conformação da tutela de urgência requerida na origem. Dessa forma, é admissível o recurso quanto à questão, nos termos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), pelo rito dos recursos repetitivos. O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço do recurso. É relevante observar que a concessão de tutela de urgência (CPC, artigo 300), requerida no presente agravo, diz respeito à decisão de conteúdo positivo, ou seja, aquela que concede, acolhe ou defere alguma espécie de tutela. É requerida contra decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida. No presente caso, verifica-se que a decisão agravada não possui natureza negativa. Ao revés, é positiva, na medida em que determina uma providência processual, qual seja, a suspensão do feito. Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O artigo 995 do Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo: “Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em análise preliminar, constata-se a ausência de probabilidade do provimento do agravo de instrumento em exame. A determinação de suspensão do feito tem amparo em expressa previsão legal contida no artigo 313, IV, “a” do Código de Processo Civil: “Suspende-se o processo: (...) IV - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou de inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. Conforme bem salientado na decisão atacada, “o objeto da presente ação reivindicatória se confunde com o objeto da ação declaratória que aviaram os atuais ocupantes do imóvel e tem por pressuposto genético o reconhecimento da titularidade do domínio do imóvel individualizado, diante do que fica patente que a resolução da ação reivindicatória depende do reconhecimento da validade da licitação promovida pela Terracap.” De fato, a discussão suscitada na ação declaratória n. 0704164-09.2021.8.07.0018, em curso perante a 7a Vara da Fazenda Pública do DF, afeta diretamente a pretensão manifestada nos autos de origem. Acaso aquela pretensão seja acolhida, haverá necessidade de reversão da imissão na posse pretendida nesta demanda. Assim, a decisão monocrática de suspensão do feito se mostra correta e prudente: deve ser prestigiada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator